Tribunal: TJSP
Processo: 2053360-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – violência doméstica - decisão que indeferiu pedido Liberdade Provisória - alegação de desnecessidade da Custódia Cautelar – inocorrência – prisão preventiva necessária – presentes os requisitos autorizadores – presença do fumus commissi delicti – materialidade demonstrada pelo boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante - prova oral que indica o paciente como autor

Ementa:
HABEAS CORPUS – violência doméstica - decisão que indeferiu pedido Liberdade Provisória - alegação de desnecessidade da Custódia Cautelar – inocorrência – prisão preventiva necessária – presentes os requisitos autorizadores – presença do fumus commissi delicti – materialidade demonstrada pelo boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante - prova oral que indica o paciente como autor do delito - presença do periculum libertatis pelo fato do paciente praticar crimes com alta reprovabilidade e periculosidade - prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – o fato do réu ser primário e sem antecedentes, bem como de possuir residência fixa e emprego, não impede a prisão preventiva -sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva – análise incabível neste momento - verdadeiro exercício de futurologia - INDEFERIDO O PROCESSAMENTO.